Tribunal: TCU
Processo: 004.752/2019-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de contas especial apartada de auditoria realizada, no âmbito do Fiscobras 2010, nas obras de implantação do Terminal Aquaviário de Barra do Riacho e dos oleodutos de interligação do terminal à Unidade de Tratamento de Gás de Cacimbas, no Espírito Santo, instaurada para apuração dos prejuízos decorrentes de paralisação de obra iniciada sem autorização dos órgãos competentes, no contrato que teve por objeto o projeto e construção do terminal.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia petição formulada por Mendes Junior Trading e Engenharia S.A., na qual a responsável requer o reconhecimento da prescrição intercorrente, nos termos da Resolução-TCU 344/2022. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, com fundamento nos arts. 8o, 10, 11 e 12 da Resolução-TCU 344/2022, em: 9.1. conhecer da petição interposta por Mendes Junior Trading e Engenharia S.A.; 9.2. reconhecer a incidência da prescrição intercorrente das pretensões punitiva e ressarcitória no âmbito deste processo, tendo em vista a paralisação do processo originador desta tomada de contas especial por mais de três anos; 9.3. tornar insubsistentes os débitos imputados aos responsáveis, bem como as sanções pecuniárias aplicadas, por meio dos itens 9.4. e 9.5. do Acórdão 703/2021-TCU-Plenário , alterado pelo Acórdão 1721/2022-TCU-Plenário , mantendo-se, todavia, o julgamento de mérito das contas de Renato de Souza Duque, Paulo Roberto Costa, Pedro José Barusco Filho e da empresa Mendes Júnior Trading e Engenharia S.A. pela irregularidade; 9.4. comunicar a presente deliberação à peticionante, à Petróleo Brasileiro S.A. e aos demais responsáveis; e 9.5. arquivar o presente processo.